Tribunal: STF
Processo: ES 5
Classe: ES
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
Exceção de suspeição. Processual penal. Participação da
   Subprocuradora-Geral da República no interrogatório de acusados
   no inquérito objeto do habeas corpus. Cônjuge do
   Subprocurador-Geral da República oficiante na impetração que se
   volta contra aquele. Suspeição não caracterizada.
1. Há
   precedente desta Suprema Corte, no qual, explicitamente,
   indica-se que não há impedimento na atuação sucessiva de cônjuges
   promotores de justiça, no curso do mesmo processo (HC nº
   77.959/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Octávio Gallotti,
   DJ de 21/5/99).
2. No caso presente, tem-se, nos autos, que a
   Subprocuradora-Geral da República fez apenas o acompanhamento das
   oitivas, sem ter adotado nenhuma intervenção no sentido de
   interferir ou tomado parte efetiva na investigação.
3. Exceção
   rejeitada.